Tribunal: STF
Processo: Rcl 54322
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Convicon Conteineres de Vila do Conde S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000628-95.2021.5.08.0101, que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADC nºs 58 e 59.



    Narra o reclamante que a 1ª Vara do Trabalho de Abaetetuba, na fase de execução provisória, ao receber manifestação da parte como embargos de execução e promover seu julgamento, determinou o refazimento dos cálculos pela contadoria do Juízo em conformidade com o que decidido na sentença trabalhista proferida no Processo nº 0000848.64-2019.5.08.0101, “sob a alegação que já teria havido transitado em julgado em relação a matéria, visto que supostamente não fora objeto de rediscussão nos recursos interpostos nos autos principais, devendo ser aplicados os parâmetros da sentença no processo principal (TR + 1% a.m)”.



    Interposto agravo de petição, no qual buscou-se “a devida adequação quanto ao índice de correção monetária e aplicação das ADC’s 58 e 59”, a autoridade reclamada “ratificou a aplicação do índice TR, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, mesmo quando inexiste qualquer ordem expressa do índice de correção monetária e juros no processo principal (0000848-64.2019.5.08.0101), do contrário, existe simples consideração de seguir critérios legais, o que vai totalmente de encontro ao decidido por esta Suprema Corte em grau de controle concentrado”.



    Defende que:



    “[c]abe a proposição da referida Reclamação, visto que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, não aplicou corretamente a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59, que tem como norte ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, portanto, violando decisão desta Máxima Corte.



    (...)



    22. Como se vê, a sentença do processo que originou a execução provisória ora objeto de reclamação, não consigna manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, o que data máxima venia, está em desacordo com a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, visto que a liquidação deveria ter sido realizada conforme as balizas decididas por esta Suprema Corte. 



    23. Mas para além disso, o discutido no processo reclamado e em relação ao processo principal nº 0000848-64.2019.5.08.0101 (ainda não transitado em julgado), também guarda subsunção com o seguinte critério de modulação da decisão vinculante do STF: ‘(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.’”.



    Requer 



    “a) A concessão da LIMINAR, em razão da urgência em evitar maiores riscos ao processo e ao judiciário brasileiro, para que seja CASSADA a decisão quanto ao índice proferida nos autos da Execução Provisória nº 0000628- 95.2021.5.08.0101, sob relatoria do Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que flagrantemente afrontou decisão deste STF; 



    b) Que seja suspenso o andamento da reclamação trabalhista nº 0000848-64.2019.5.08.0101, requerendo que na mesma também seja respeitado os critérios de juros e correção monetária balizados por esta C. Corte; 



    c) Ao final, que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 0000628-95.2021.5.08.0101, sob relatoria do Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha, proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADC’s 58 e 59.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Observo que o Pleno desta Corte, com o fim de conferir segurança jurídica e a isonomia do entendimento firmado na ADC nº 58/DF, modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes marcos:



    “i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.



    ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Ressalte-se, ainda, que, em acórdão publicado em 09/12/21, o Pleno acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Conforme consulta ao Processo nº 0000848.64-2019.5.08.0101 no sítio eletrônico do TRT8, verifico que o capítulo objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em data anterior a 16/11/21, dia esse em que se deu a primeira manifestação judicial no Processo nº 0000628.95-2021.5.08.0101, não restando nele consignado de forma expressa os índices a serem adotados para fins de correção monetária e de juros moratórios. Vide:



    “Os juros e correção monetária incidem, nos termos da lei 8.177/91 e do Enunciado 211 do TST.” (e-doc. 4, p. 6).



    Ademais, a decisão que decidiu os embargos de execução (e-doc. 4, p. 1), determinando que os cálculos deveriam ser refeitos com base na sentença, foi proferida em 04/03/22. 



    Por fim, o ato reclamado, acórdão do TRT8 que julgou o agravo de petição aviado pelo ora reclamante, foi publicado em 03/05/22, estando assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. Embora exista Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pendente de Julgamento no C. TST naquele processo, não houve qualquer insurgência da reclamada quanto aos índices de Juros e Correção Monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos sem sede de Recurso Ordinário ( ID. 22f3df2 ) de forma que este capítulo da sentença, em particular, transitou em julgado e não pode mais ser discutido, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF nas ADC 58 e 59.”.



    Verificando-se, portanto, que, na parte dispositiva do título judicial objeto da execução provisória, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (Lei 8.177/91 e Enunciado 211 do TST), não havendo manifestação expressa relativa à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, e tendo as decisões e acórdão em sede de cumprimento de sentença ocorridos após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 58 (DJe de 12/2/21) - quando, portanto, já se operava o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) -, entendo que há, no Processo nº 0000628.95-2021.5.08.0101, violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal passível de correção na via da presente reclamatória.



    Assim, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº 0000628.95-2021.5.08.0101, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente